Tribunal: TJBA
Processo: 8014918-87.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014918-87.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

APELADO: WANESSA GRASYELLY SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE DEVEDORA. FALTA DE REQUISITO FORMAL DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. O termo de confissão de dívida desacompanhado da assinatura da parte devedora não se reveste de eficácia de título executivo extrajudicial (art. 784, inc. III, CPC).

3. O início do pagamento de parcelas não supre a ausência de assinatura exigida por lei para a constituição do título.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8014918-87.2023.8.05.0150,
em que figura como embargante,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

e como embargad
a
,
WANESSA GRASYELLY SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça